Tribunal: STF
Processo: Rcl 80283
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Libertas Comércio de Epis Ltda. e Edson André Schmitt opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei parcial provimento à reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, proferida nos autos do Processo nº 0020834-34.2023.5.04.0405, determinando que a autoridade reclamada proceda à suspensão do trâmite processual e, em seguida, nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 



    A parte embargante aduz que a decisão foi omissa e obscura sob os seguintes fundamentos: 



    “Em que pese tenha sido proferida decisão pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal com a cassação da sentença proferida na origem, verifica-se que houve omissão quanto a ponto essencial suscitado pela ora Embargante: a incompetência da Justiça do Trabalho foi arguida oportunamente pela Reclamada ainda antes da prolação da sentença, e, apesar disso, o juízo de primeiro grau se recusou a apreciar a questão naquele momento processual.



    Por esse motivo, foi expressamente requerido na presente reclamação constitucional que todos os atos processuais praticados após a arguição da incompetência fossem anulados, uma vez que a continuidade do processo diante de questão de ordem pública pendente de apreciação revela-se grave violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. 



    Assim, é imprescindível que esta Suprema Corte supra a omissão identificada, examinando expressamente os efeitos da omissão do juízo de origem em apreciar a preliminar de incompetência e a consequente nulidade dos atos subsequentes.” (e-doc. 33, p. 2)



    Por outro lado, aduz que a decisão “não se manifestou expressamente quanto o prosseguimento da ação de dissolução parcial de sociedade limitada por exclusão de sócio [...] cadastrado sob o nº 5048757-45.2023.8.21.0010.” (e-doc. 33, p. 3). E, no ponto, argumenta que, 



    “(...) com a cassação da sentença e a consequente suspensão do processo trabalhista até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, resta evidente que não subsiste qualquer fundamento para a manutenção da suspensão do processo cível correlato que trata da relação societária havida.



    Isso porque, ao se reconhecer a necessidade de reapreciação da competência pela Justiça do Trabalho, o processo cível — cuja tramitação se encontra paralisada em razão da anterior prevalência da jurisdição trabalhista — deve retomar seu curso regular, evitando-se o prolongamento indevido da lide e os prejuízos daí decorrentes. A paralisação simultânea de ambas as ações, sem definição jurisdicional clara, afronta os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.



    Assim, imprescindível a manifestação deste Supremo Tribunal para que reconheça a inviabilidade da manutenção da suspensão do processo cível, conforme entendimentos proferidos por este Tribunal quanto a competência da justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais/societários, como do caso dos autos.” (e-doc. 33, p. 3) 



    Requer, por fim, “o recebimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes necessários, interrompendo-se o prazo para a interposição de outros recursos, acerca da omissão acima apontada.” (e-doc. 33, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Conforme visto, debate-se, nos autos, a regularidade de contrato de relação societária firmada pela empresa reclamante, ora embargante, e Sulivan Boschetti, beneficiário do ato reclamado. A sentença de primeiro grau reconheceu como presentes os requisitos da relação de emprego, desconsiderando o contrato civil firmado entre as partes, bem como a condição de sócio administrador do ora embargado. 



    Com efeito, embora compreenda a aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, entendo que a ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da RG deve ser considerada na moldura jurídica subjacente à análise da presente reclamação, dando-se solução adequada à preservação da competência do Plenário do STF para julgar, na sistemática de precedentes obrigatórios, a temática constitucional envolvendo outras formas de contrato constituidores de relação jurídica de trabalho remunerado que não a empregatícia, como no caso dos autos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso.



    Na ocasião do julgamento definitivo do recurso extraordinário nos autos do ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1389 da RG), será decidido pelo STF, fixando-se tese com força obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, sobre as seguintes questões:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.



    Como se vê, é insubsistente a alegação de haver omissão com relação à suposta incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, o que, conforme visto, será umas das questões a serem enfrentadas na ocasião do julgamento do Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, o que evidencia a ausência de vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impondo-se a sua rejeição. 



    Ressalte-se, outrossim, que a presente reclamatória visa impugnar decisão proferida nos autos do Processo nº 0020834-34.2023.5.04.0405, não se havendo falar em extensão do que aqui decidido a outros feitos, tampouco à citada “ação de dissolução parcial de sociedade limitada por exclusão de sócio [...] cadastrado sob o nº 5048757-45.2023.8.21.0010”.



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



     No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente